Tribunal: TJES
Processo: 5002523-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002523-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MICHEL SALUME
AGRAVADO: NATALINO ZOCATELLI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002523-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MICHEL SALUME

AGRAVADO
: NATALINO ZOCATELLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face

da decisão (ID 2352216)

por meio da qual o MM Juiz rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Agravantes, autorizou o registro do formal de partilha e a constrição somente sobre os direitos hereditários do devedor, bem como ordenou que eventuais adquirentes promovam o depósito judicial da parcela devida ao Executado.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) os direitos hereditários são impenhoráveis por se tratar de pequena propriedade rural; 2º) o fundamento do indeferimento foi a não comprovação do desenvolvimento da atividade rural no imóvel; 3º) a qualificação do imóvel como pequena propriedade rural na data em que foi prestada a garantia e firmado o título executivo extrajudicial é irrelevante; 4º) a partilha somente ocorreu em 07 de novembro de 2019, tendo sido homologado por sentença em 14 de novembro de 2019, ou seja, após a prestação de garantia; 5º) a verificação da qualificação do imóvel como pequena propriedade rural deve ser aferida quando da ameaça ou violação a esse direito fundamental, que no caso presente se deu quando foi determinada a constrição judicial dos direitos hereditários do Agravante; 6º) restou comprovado que o Agravante exerce atividade de produtor rural; 7º) o fato de parte da área de propriedade do Agravante estar arrendada não afasta a qualidade de pequena propriedade rural de seu imóvel; 8º) a determinação de que eventuais adquirentes dos direitos hereditários do Agravante promovam o depósito judicial de eventual parcela devida a ele, não observou o contraditório e a ampla defesa, bem como extrapolou os limites subjetivos da lide.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravado apresentou resposta (ID 2647841) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 31 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002523-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MICHEL SALUME

AGRAVADO
: NATALINO ZOCATELLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em face

da decisão (ID 2352216)

por meio da qual o MM Juiz rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Agravantes, autorizou o registro do formal de partilha e a constrição somente sobre os direitos hereditários do devedor, bem como ordenou que eventuais adquirentes promovam o depósito judicial da parcela devida ao Executado.

O Agravante, no curso da Ação de Execução ajuizada pelo Agravado, opôs Exceção de Pré-Executividade, recebida pelo MM Juiz como simples petição de arguição de impenhorabilidade do bem penhorado.

As alegações do Agravante foram rejeitadas por meio da decisão recorrida que assim consignou:

Considerando a estreita via eleita (exceção de pré-executividade) para discussão da matéria arguida (impenhorabilidade de propriedade rural), o juízo deve se ater aos documentos produzidos nos autos, tanto pelas partes quanto pelo perito nomeado.

[...]

Lado outro, o Laudo Pericial apontou à fls. 218/647 que:

i) o imóvel de matrícula 1092 não é pequena propriedade rural;

ii) o imóvel não é explorado de forma familiar. A exploração é totalmente para fins comerciais para atender os grandes centros com a produção de café conilon e banana;

iii) a área explorada com a cultura de banana está arrendada para o Sr. [...]

iv) a área explorada com a cultura do café conilon foi vendia para [...]

[...]

Ante o exposto, [...] indefiro o pleito de urgência nela veiculado.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Agravante procura demonstrar que o imóvel em questão deve ser qualificado como pequena propriedade rural, motivo pela qual não pode ser penhorado.

O art. 5º, XXVI, da CR/88 e o art. 833, VIII, do CPC, estabelecem que:

Art. 5º [...]

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Art. 833. São impenhoráveis:

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

O Código de Processo Civil estabelece que o reconhecimento da impenhorabilidade exige que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como que seja explorado pela família.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça já considerava, na vigência do CPC/1973, que o reconhecimento da impenhorabilidade exigia do devedor a comprovação de que a propriedade é pequena e se destina à exploração familiar. Neste sentido:

[...] 3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. [...] 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (STJ, REsp 1913236/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021).

Este egrégio Tribunal também tem se manifestado neste mesmo sentido:

[...] 1.1 O STJ definiu que para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural nos termos do Art. 833, VIII, do CPC, seria imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. [...] 1.4. Constatado ser pequeno imóvel rural,
resta saber de quem é o ônus de comprovar ser o bem impenhorável
, nos termos legais. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (373, CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, o Art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma
, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. REsp 1913236/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021) [...] 2. Recurso conhecido para acolher a preliminar ex officio e, por conseguinte, anular a sentença para determinar a reabertura da instrução. (TJES, Apelação Cível, 058180004978, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021).

[...] IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. [...] 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural requer a comprovação de dois requisitos, quais sejam: a pequena dimensão da área e que nela a família trabalhe e extraia o seu sustento. 4. Na inicial, o embargante, ora recorrente, alega que o bem imóvel penhorado nos autos consiste em pequena propriedade rural. Afirma que ele e sua família retiram seu sustento da exploração agrícola da referida área, razão pela qual o bem é impenhorável. Não obstante os doutos argumentos, não foi colacionada nenhuma prova capaz de corroborar tal afirmação, não havendo como ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel em questão. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 056180005995, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

In casu
, ao arguir a impenhorabilidade do imóvel o Agravante se limitou a afirmar que:

No que tange ao segundo requisito, de que a propriedade seja trabalhada pela família, em que pese prevaleça a presunção
iuris tantum
de que a pequena propriedade é trabalhada pela família, esta parte Excipiente considera conveniente juntar aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda do Excipiente, que demonstra que ele é produtor rural, trabalhando na terra penhorada para garantir a subsistência sua e de sua família, sendo esta sua única fonte de renda.

Inclusive, essa propriedade rural sempre foi trabalhada por toda a família do Excipiente, tanto que é objeto de herança de seu genitor (ID 2352192, fls. 8-9).

Ao contrário do que afirma o Agravante a simples apresentação de sua Declaração de Imposto de Renda ou o fato do imóvel ter sido recebido como herança não é suficiente para demonstrar que o mesmo seja trabalhado pela família.

Ressalto que o Agravante reside em Colatina (ES) e o imóvel fica localizado em Linhares (ES).

Mesmo que se admita que o ônus de demonstrar que não há exploração familiar da terra seja do Exequente, a perícia realizada nos autos da ação originária concluiu que:

Resposta 2.1:
O imóvel não é explorado de forma familiar. A exploração é totalmente para fins comerciais para atender os grandes centros com a produção de banana.

Resposta 2.2:
A área explorada com a cultura de banana está arrendada para o Sr. [...], além do mesmo ter adquirido parte da propriedade do Sr. Michel Salume, conforme informado. (ID 2352196, fl. 37).

Conquanto, não haja óbice a que a propriedade esteja arrendada, não se pode esquecer que há necessidade de que se comprove que a renda auferida se destina unicamente à subsistência da família do Executado, ou seja, a garantir o seu sustento, que não restou demonstrado nos autos.

Prosseguindo, o Agravante alega que a determinação de que eventuais adquirentes de seus direitos hereditários promovam o depósito judicial de eventual parcela devida a ele, não observou o contraditório e a ampla defesa, bem como extrapolou os limites subjetivos da lide.

O artigo 139, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de concessão

de

medidas executivas atípicas que poderão ser utilizadas pelo Juiz para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, não podendo se esquecer da possibilidade de deferimento de cautelares
ex officio
.

In casu
, o MM Juiz, constatando que o imóvel já foi em parte vendido para terceiros determinou que supostos adquirentes promovam o depósito judicial de eventual parcela devida ao Executado, sob pena de caracterização de crime de desobediência e multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Esta providência pode ser inserida no poder geral de cautela do Magistrado, se constituindo em medida que assegura o cumprimento de decisão judicial.

A doutrina tem entendido que a adoção de medidas assecuratórias é um consectário lógico do
caput
do artigo 139, do CPC, pois o Juiz “
não está adstrito a provocação para assegurar igualdade de tratamento das partes (inc. I do art. 139), nem para velar pela duração razoável do processo (inc. II), ou para prevenir ou reprimir atos atentatórios à dignidade da justiça e indeferir as postulações meramente protelatórias (inc. III), logicamente que também não se faz necessária essa provocação para utilizar quaisquer dos demais instrumentos previstos no art. 139 para atingir os mesmos objetivos de tornar o
processo mais justo, célere e efetivo
(
in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 92).

A medida adotada decorre da necessidade de garantir um processo mais justo, célere e efetivo.

Ademais, a determinação é de que eventuais valores que ainda não tenham sido pagos ao devedor sejam depositados em juízo, inexistindo qualquer determinação de levantamento de valores.

Por fim, registro que no modelo de processo cooperativo adotado pelo Código de Processo Civil, compete ao Executado apresentar meios de pagamento da dívida e observar que estes sejam factíveis e promovam a quitação do débito em prazo razoável.

De fato, compete a todos que atuam no processo cooperar para que se obtenha a solução da lide com efetividade e em tempo razoável.

Desse modo, as razões recursais não se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002523-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MICHEL SALUME

AGRAVADO
: NATALINO ZOCATELLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
EXECUÇÃO
.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL NÃO CARACTERIZADA
.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
MEDIDA ASSECURATÓRIA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO
.
RECURSO DESPROVIDO.
1 – O reconhecimento da impenhorabilidade exige do devedor a comprovação de que a propriedade é pequena e se destina à exploração familiar. 2 – Mesmo que se admita que o ônus de demonstrar que não há exploração familiar da terra seja do Exequente, a perícia realizada nos autos da ação originária concluiu que o imóvel não é explorado de forma familiar. 3 – O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de concessão

de

medidas executivas atípicas que poderão ser utilizadas pelo Juiz para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, não podendo se esquecer da possibilidade de deferimento de cautelares
ex officio
. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.